Tribunal: TJES
Processo: 0000164-50.2023.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000164-50.2023.8.08.0069

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FERNANDO MIRANDA ANDRADE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONDENAÇÃO BASEADA EM CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO INAPLICÁVEL. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Fernando Miranda Andrade contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Marataízes/ES, que o condenou à pena de 01 ano e 02 meses de reclusão e 01 mês e 10 dias de detenção, em regime inicial aberto, pela prática dos crimes previstos nos arts. 129, §13º, e 147, caput, do Código Penal, por fatos ocorridos no âmbito de violência doméstica contra sua ex-companheira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório é suficiente para a manutenção da condenação, ou se incidem dúvidas relevantes que autorizem a absolvição com base no princípio do in dubio pro reo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra firme e coerente da vítima encontra respaldo em outros elementos de prova, como boletim de ocorrência, fotografias das lesões, requerimento de medidas protetivas e depoimentos de agentes públicos que atenderam a ocorrência.
4. Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial valor probatório, especialmente quando corroborada por outros meios de prova.
5. A negativa do réu mostra-se isolada e desprovida de verossimilhança diante do contexto probatório.
6. O acervo probatório é suficiente para a manutenção da condenação, sendo incabível a aplicação do princípio do in dubio pro reo.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e
desprovido
, mantendo-se a sentença condenatória.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº: 0000164-50.2023.8.08.0069

APELANTE: FERNANDO MIRANDA ANDRADE

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
FERNANDO MIRANDA ANDRADE
contra a r. sentença de id. 14607143, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Marataízes/ES, que, ao julgar procedente a pretensão punitiva estatal, condenou o apelante pela prática dos crimes previstos nos artigos 129, §13º (lesão corporal em contexto de violência doméstica) e 147, caput (ameaça), do Código Penal, à pena definitiva de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial aberto.

Em suas razões recursais (id. 14607160), a defesa pugna pela absolvição do apelante, sob o argumento de que as provas produzidas durante a instrução criminal são frágeis e insuficientes para sustentar um decreto condenatório. Sustenta que a condenação se baseou unicamente no depoimento da vítima, requerendo a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

O Ministério Público, em contrarrazões (id. 14607163), manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em sede de parecer de id. 16017511, opinou pelo conhecimento e, no mérito, pelo improvimento do apelo.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

Narra a exordial acusatória que, no dia 21 de fevereiro 2023, por volta das 20h20min, na Avenida Atlântica, Rua Alice Machado, Barra de Itapemirim, Marataízes/ES, o denunciado FERNANDO MIRANDA ANDRADE, agindo de forma consciente e prevalecendo-se da relação íntima de afeto com a vítima, ofendeu a integridade corporal de sua companheira Aline Schucket Pascini, bem como a ameaçou, por palavras e por gestos, de causar-lhe mal injusto e grave.

Consta dos autos do Inquérito Policial acima mencionado que o denunciado e a vítima conviveram maritalmente por cerca de três anos e dessa relação não obtiveram filhos.

Revelam ainda que, no dia dos fatos, o denunciado agrediu a vítima, desferindo socos e chutes, causando-lhe hematomas em seu rosto.

Ato contínuo, ele apertou o pescoço da vítima e a ameaçou a vítima com uma faca, afirmando que iria matá-la. Em sede policial, o denunciado negou a prática dos delitos ora apurados.

Pois bem.

A defesa pleiteia a absolvição do apelante Fernando Miranda Andrade, sustentando a tese de insuficiência probatória para a condenação.

Contudo, após detida análise dos autos, verifico que a pretensão recursal não merece prosperar.

A materialidade e a autoria dos crimes de lesão corporal e ameaça, praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, restaram sobejamente demonstradas pelo conjunto probatório carreado aos autos, notadamente pelo Boletim Unificado, pelas fotografias que atestam as lesões, pelo Requerimento de Medidas Protetivas de Urgência e, especialmente, pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

A vítima, Aline Schuckert Pascini, em seu depoimento judicial (id. 14607142), narrou os fatos de forma firme e coerente, confirmando integralmente as declarações prestadas na fase extrajudicial.

Detalhou que o acusado, após ingerir bebida alcoólica, agrediu-a com socos e chutes, apertou seu pescoço e a ameaçou de morte utilizando uma faca, causando-lhe os hematomas retratados nas fotografias acostadas aos autos.

É cediço que, em crimes cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar, que usualmente ocorrem na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, constituindo-se em elemento de convicção de suma importância para a elucidação dos fatos.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores e desta Egrégia Corte é uníssona em conferir alto valor probatório ao depoimento da ofendida, mormente quando se apresenta em harmonia com os demais elementos de prova, como no caso em apreço.

Eis transcritas as jurisprudências:

“Segundo a jurisprudência deste Tribunal, a palavra da vítima detém especial importância nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, devido ao contexto de clandestinidade em que normalmente ocorrem. Todavia, a aludida tese não deve ser vulgarizada a ponto de esvaziar o conteúdo normativo do art. 158 do Código de Processo Penal. (STJ - AgRg no AREsp: 2078054 DF 2022/0057537-4, Relator.: MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 23/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/05/2023).”

“ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - AMEAÇA - ÂMBITO FAMILIAR - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - RECURSO MINISTERIAL - PEDIDO DE CONDENAÇÃO - NECESSIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS - APELO PROVIDO. É de se destacar, que o crime de ameaça é formal e a sua configuração ocorrerá independentemente de que a vítima se sinta intimidada ou receosa do cumprimento da promessa do mal. Ademais, merece destaque o fato de que em delitos dessa natureza (praticados em âmbito familiar) a palavra da vítima se reveste de grande valia comprobatória, haja vista a ocorrência de tal prática criminosa em circunstâncias, muitas vezes, de clandestinidade, sem a presença de testemunhas presenciais. In casu, restou devidamente comprovadas a materialidade e autoria do delito de ameaça praticado no âmbito familiar, pelas palavras da vítima, bem como pelas demais provas produzidas . APELO PROVIDO. (TJ-ES - APL: 03573307120108080020, Relator.: ADALTO DIAS TRISTÃO, Data de Julgamento: 16/04/2014, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/04/2014)”

Ao contrário do que sustenta a defesa, a condenação não se amparou exclusivamente na palavra da vítima. Seu relato coeso encontra respaldo nos demais elementos probatórios, incluindo os depoimentos dos guardas municipais que atenderam à ocorrência e efetuaram a prisão em flagrante do réu, os quais, na fase inquisitorial, confirmaram a situação de violência presenciada.

Dessa forma, o argumento defensivo de que as provas são frágeis e insuficientes não se sustenta.

O acervo probatório é robusto e harmônico, formando um quadro seguro e convincente acerca da responsabilidade penal do apelante, não havendo que se falar em aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

A versão apresentada pelo réu, mera negativa, mostra-se isolada e inverossímil diante das provas produzidas.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

06

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.